Tribunal: TJSP
Processo: 9092983-55.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o, INCISO II, DO CPC. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ COM O FIM DE CONFERIR UNIFORMIDADE ÀS MANIFESTAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO. Consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o crédito acidentário submetido a precatório deve ser atualizado pela UFIR/IPCA-E a partir da data do cálculo de atualização dos valores em atraso, efetuado em Juízo.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do último acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 9092983-55.2006.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Outros números:

5957035200

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o, INCISO II, DO CPC. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO C.

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o, INCISO II, DO CPC. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ COM O FIM DE CONFERIR UNIFORMIDADE ÀS MANIFESTAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO. Consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o crédito acidentário submetido a precatório deve ser atualizado pela UFIR/IPCA-E a partir da data do cálculo de atualização dos valores em atraso, efetuado em Juízo.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do último acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9092983-55.2006.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado RONALDO ARAUJO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092983-55.2006.8.26.0000 -Voto no 20768
2
VOTO No 20768
APELAÇÃO No 9092983-55.2006.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
RECORRIDO: RONALDO ARAÚJO DE ANDRADE
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ CLAUDIO ABRAHÃO ROSA
EMENTA
ACIDENTÁRIA EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DE
CRÉDITOS
SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA
UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO
CÁLCULO.
ACÓRDÃO
REEXAMINADO
POR
FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C,
§
7o,
INCISO
II,
DO
CPC.
ADOÇÃO
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ COM O FIM
DE
CONFERIR
UNIFORMIDADE
ÀS
MANIFESTAÇÕES
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
MODIFICAÇÃO
PARCIAL
DO
RESULTADO.
Consoante o entendimento firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, o crédito acidentário
submetido a precatório deve ser atualizado pela
UFIR/IPCA-E a partir da data do cálculo de atualização
dos valores em atraso, efetuado em Juízo.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C.
RECURSO ESPECIAL
No 1.492.221/PR (Tema 905)
Índice da poupança
aplicável para os juros moratórios, mas não para a
correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-
se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao
invés do IGP-DI Adequação parcial do último acórdão
recorrido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092983-55.2006.8.26.0000 -Voto no 20768
3
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 245/253 que, por votação
unânime, não conheceu do recurso autárquico e deu parcial provimento ao recurso
oficial, com observação.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls. 258/276), que foram
rejeitados (fls. 282/288).
Inconformado, o I.N.S.S. interpôs recurso especial (fls. 292/310),
sustentando, em síntese, que deveria ser afastada a aplicação do IGP-DI como fator
de correção monetária, bem como a incidência de juros até a data da inscrição e a
atualização a partir da apresentação dos cálculos fosse feita pelo IPCA-E.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público já havia
determinado que esta Turma Julgadora se manifestasse a respeito do precedente do
Colendo STJ que decidiu que “a partir da conta de liquidação, prevalecem a UFIR e
o IPCA-E”, tendo sido parcialmente modificado para que se considerasse o IGP-DI
até a data do cálculo e após o IPCA-E até a data do depósito (fls. 334/337).
Posteriormente, a autarquia opôs novos embargos de declaração
(fls. 341/356), os quais foram rejeitados (fls. 360/364).
O I.N.S.S. interpôs novamente recurso especial (fls. 368/375),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo INPC até o
advento da Lei no 11.960/2009 e pela TR a partir dela.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 389/390).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092983-55.2006.8.26.0000 -Voto no 20768
4
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no último acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto:
“Para que se considere o IGP-DI até a data do cálculo e, após, o
IPCA-E até a data do depósito.” (fls. 337, destaquei).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092983-55.2006.8.26.0000 -Voto no 20768
5
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 334/337) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 334/337.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator